Tribunal: STF
Processo: ARE 1524533
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Neudo Ribeiro Campos interpõe agravo (eDoc 33), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 27) que, à anotação de inexistência de repercussão geral na alegação de violação dos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, inadmitiu o extraordinário (eDoc 22) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 12) assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. O afastamento do juiz do processo é medida extrema que só se justifica quando forem apresentadas provas robustas de seu interesse na causa. 



    2. A alegação de suspeição deve estar plenamente demonstrada no efetivo interesse, direto ou indireto, do magistrado na causa. 



    3. O juiz não pode ser considerado suspeito apenas por um simples sentimento de desconfiança, como no caso, extraído de decisões proferidas no regular desempenho da atividade jurisdicional e em conformidade com o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF). 



    4. A simples exposição das convicções do magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, e sua atuação, na mesma instância, em processos de natureza diversa, oriundos dos mesmos fatos, não têm o condão de torná-lo suspeito, uma vez que os deveres do magistrado em fundamentar suas decisões e exercer função jurisdicional é exigência constitucional. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    5. Exceção de suspeição rejeitada liminarmente. Agravo interno não provido. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustenta a violação ao art. 5º, XXXV, LIII, LIV, LV e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, consubstanciados na ofensa aos respectivos princípios constitucionais da devida prestação jurisdicional, do juízo natural, do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais. 



    Argumenta que “não é razoável o mesmo julgador atuar nas ações penais e nas cíveis correlatadas que tratam exatamente dos mesmos fatos advindos de uma única operação policial denominada ‘Praga do Egito’ e que o processo originário da presente suspeição faz parte do universo de tais ações de relatoria da mesma Desembargadora e/ou Juiz auxiliar, nos quais foram proferidos acórdãos, inclusive condenatórios”.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 92), em parecer que restou assim resumido:



    Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade. Lesão ao erário. Operação Praga do Egito. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Alegação de contrariedade aos princípios do juízo natural, do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXV, LIII, LIV, LV e 93, IX da CR). Ofensa reflexa à Constituição. Fundamentação suficiente do acórdão. Jurisprudência do STF. 



    – Requer-se o não conhecimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    Por outro lado, quanto à alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da Carta da República, o Supremo, na análise do processo piloto do Tema n. 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Ademais, o Regional Federal, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Importante salientar, de início, que entre as várias obrigações impostas ao juiz estão a de ser imparcial no exercício de suas funções e dar tratamento isonômico às partes. 



    A imparcialidade é um dos pressupostos subjetivos do processo. Por esse motivo, o artigo 145 do Código de Processo Civil elenca quais são as hipóteses de suspeição do juiz. Confira-se: 



    […]



    Como se vê, o afastamento do julgador é medida extrema que ó se justifica quando forem apresentadas provas robustas de seu interesse, direto ou indireto, na causa.



    […]



    Em que pese a argumentação deduzida pelo excipiente, a suposta parcialidade do julgador não ficou demonstrada nos autos. Conforme bem acentuou o Ministério Público Federal no parecer de fls. 95/98v, "(...) o excipiente não trouxe qualquer fato concreto ou notícia de imparcialidade decorrente da atuação dos exceptos nos processos em que exerceram seus misteres. O que se tem na presente exceção é a utilização isolada do infausto resultado condenatório em alguns processos para fundar sua alegação" (fl. 97v). 



    […]



    Tal o contexto, mostram-se desarrazoados a exceção de suspeição e o presente agravo interno, posto que não ficaram demonstradas nos presentes autos, minimamente, as supostas parcialidades do Juiz Federal José Alexandre Franco e da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente